Tribunal: TRF3
Processo: 0018376-86.2016.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
369/1197)

0018376-86.2016.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 29/01/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

Intimação via sistema DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. LIBERAÇÃO DAS PARCELAS NÃO PAGAS DE SEGURO-DESEMPREGO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

- O seguro-desemprego, previsto nos arts. 7o, II, e 201, III, ambos da Constituição Federal, encontra-se disciplinado pela Lei no 7.998, de 11/01/1990, que, em seu art. 3o, definiu o fato gerador (situação de desemprego involuntário) e os requisitos necessários à sua percepção.

- Extrai-se dos autos que o impetrante é sócio da empresa Megaex Administração de Bens LTDA.

- Da análise da documentação acostada aos autos, é possível concluir que o segurado é sócio minoritário e não aufere renda suficiente à sua manutenção e, por conseguinte, capaz de justificar o indeferimento do benefício.

- Remessa oficial improvida.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 0018376-86.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

PARTE AUTORA: RODOLFO PEREIRA MACHADO

Advogado do(a) PARTE AUTORA: ALESSANDRA MARIA BATISTA - SP171422-A

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 0018376-86.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

PARTE AUTORA: RODOLFO PEREIRA MACHADO

Advogado do(a) PARTE AUTORA: ALESSANDRA MARIA BATISTA - SP171422-A

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa oficial em mandado de segurança impetrado por RODOLFO PEREIRA MACHADO contra ato praticado por SUPERINTENDENTE DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO DE SÃO PAULO, objetivando a liberação das parcelas não pagas de seguro-desemprego.

Liminar concedida (no 47983629-74/76).

A r. sentença de no 47983629-140/145 concedeu a ordem, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil (Lei n° 13.105/2015), a fim de condenar o réu ao pagamento de cinco parcelas em atraso do seguro-desemprego. Como a liminar foi deferida pelo juízo de origem, com liberação de todas as parcelas do seguro desemprego, sendo o ato ratificado por este juízo, é caso de manter o teor da decisão liminar. Os valores em atraso, dos quais deverão ser descontados benefícios inacumuláveis, e parcelas já pagas administrativamente ou por força de decisão judicial, deverão ser atualizados nos termos da legislação previdenciária, bem como da Resolução n.° 267, de 02 de dezembro de 2013, do Conselho da Justiça Federal, que aprovou o Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, respeitados os parâmetros da questão de ordem nas ADIs n° 4.357 e 4.425, igualmente aplicáveis à fase de conhecimento, conforme decidido no RE n° 870.947/SE. Os juros de mora devidos à razão de 6% (seis por cento) ao ano contados a partir da citação, nos termos do artigo 240 do Novo Código de Processo Civil (Lei n° 13.105/2015). A partir da vigência do novo Código Civil, Lei n.° 10.406/2002, deverão ser computados nos termos do artigo 406 deste diploma, em 1% (um por cento) ao mês, nesse caso até 30/06/2009. A partir de 1. 0 de julho de 2009, incidirão, uma única vez, até a conta final que servir de base para a expedição do precatório, para fins de juros de mora, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/2009. Os honorários advocatícios são indevidos, diante do disposto no artigo 25 da Lei n° 12.016/2009 e na Súmula 105 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Sem custas, em face da isenção de que goza o ente público, nada havendo a reembolsar. Sentença sujeita ao reexame necessário (art. 14, §1°, da Lei 12.016/09). Havendo regular interposição de recurso, dê-se vista à parte contrária para contrarrazões, por ato de secretaria. Decorridos os prazos recursais, encaminhem-se os autos para o E. Tribunal Regional Federal da 3' Região. Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Decorrido in albis o prazo para recursos voluntários, subiram os autos a esta instância por força da remessa oficial.

Parecer do Ministério Público Federal (no 98242433-01/02), opinando pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 0018376-86.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

PARTE AUTORA: RODOLFO PEREIRA MACHADO

Advogado do(a) PARTE AUTORA: ALESSANDRA MARIA BATISTA - SP171422-A

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O seguro-desemprego, previsto nos arts. 7o, II, e 201, III, ambos da Constituição Federal, encontra-se disciplinado pela Lei no 7.998, de 11/01/1990, que, em seu art. 3o, definiu o fato gerador (situação de desemprego involuntário) e os requisitos necessários à sua percepção.

Extrai-se da referida norma que o seguro-desemprego é devido a todos os trabalhadores involuntariamente desempregados que satisfaçam os requisitos impostos pela lei.

Na espécie, verifica-se que o impetrante foi demitido sem justa causa em 02/02/2016, após vínculo de labor junto à Construtora Norberto Odebretch SA, iniciado em 04/01/2010 (Termo de rescisão no 47983629-15/16).

Portanto, uma vez preenchido o primeiro requisito para o recebimento do seguro-desemprego, cumpre verificar o motivo alegado para o indeferimento do benefício na esfera administrativa.

Conforme requerimento de no 47983629-90/92, o benefício de seguro-desemprego foi indeferido pela notificação de “Renda própria – Sócio da Empresa”

Quanto à alegação, extrai-se dos autos que o impetrante é sócio da empresa Megaex Administração de Bens LTDA.

Entretanto, da análise da documentação colacionada aos autos (no 47983629-18/31 e 36/44) é possível concluir que o segurado é sócio minoritário e não aufere qualquer renda proveniente de tal empresa, ou seja, não há rendimento dela decorrente suficiente à sua manutenção e, por conseguinte, capaz de justificar o indeferimento do benefício.

Dessa forma, não merece reparo a r. sentença proferida.

Ante o exposto, nego provimento à remessa oficial.

É o voto.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. LIBERAÇÃO DAS PARCELAS NÃO PAGAS DE SEGURO-DESEMPREGO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

- O seguro-desemprego, previsto nos arts. 7o, II, e 201, III, ambos da Constituição Federal, encontra-se disciplinado pela Lei no 7.998, de 11/01/1990, que, em seu art. 3o, definiu o fato gerador (situação de desemprego involuntário) e os requisitos necessários à sua percepção.

- Extrai-se dos autos que o impetrante é sócio da empresa Megaex Administração de Bens LTDA.

- Da análise da documentação acostada aos autos, é possível concluir que o segurado é sócio minoritário e não aufere renda suficiente à sua manutenção e, por conseguinte, capaz de justificar o indeferimento do benefício.

- Remessa oficial improvida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à remessa oficial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.